Tribunal: TJBA
Processo: 8000083-86.2022.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000083-86.2022.8.05.0067 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ANTONIO PIRES DE SOUZA Advogado(s): ALDEMIR FRANCISCO RIBEIRO JUNIOR, LUIS ANTONIO MATHEUS APELADO: REDECARD S/A Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1076 STJ. MAJORAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito julgada procedente, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. O apelante busca a majoração da verba honorária, sustentando que o montante resultante da aplicação do critério percentual sobre a base de cálculo inexpressiva (R$ 1.170,65) revela-se irrisório e aviltante à dignidade da profissão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do baixo valor atribuído à causa e da irrisoriedade do proveito econômico, é juridicamente cabível o afastamento da regra geral do critério percentual para a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil e na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.076. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 2º, estabelece como regra geral a fixação de honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. Todavia, o § 8º do mesmo dispositivo autoriza o arbitramento por equidade quando o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa for muito baixo, visando evitar a fixação de verba honorária em patamar meramente simbólico. 4. A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.076 admite expressamente o arbitramento por equidade nas hipóteses em que o valor da causa for muito baixo, como ocorre no caso concreto, em que o percentual de 20% resultaria em honorários de aproximadamente R$ 234,13. 5. A fixação de honorários em valor manifestamente ínfimo ofende a dignidade da advocacia, que é função essencial à administração da Justiça (art. 133 da CF/88), justificando a majoração para montante que remunere de forma condigna o trabalho realizado, observados o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o tempo exigido para o serviço. IV. Dispositivo e tese 6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tese de julgamento: “1. É cabível o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa sempre que o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for irrisório, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 2. A fixação de verba honorária em montante irrisório por meio da aplicação estrita de percentuais legais deve ser afastada para garantir remuneração condigna ao causídico, em observância à tese firmada no Tema 1.076 do STJ.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.